Tribunal: TJBA
Processo: 0002636-31.2014.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002636-31.2014.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARIVALDO SANTANA DOS REIS FILHO

Advogado(s)
:
HUDSON REGO DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO POR DECISÃO DO JÚRI SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

- Apelação criminal interposta pelo Réu, inconformado com a sentença proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, que o condenou à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP).

- Consta dos autos que o réu, motivado por desentendimento decorrente da retenção de seu celular pela vítima como garantia de dívida relacionada à compra de entorpecentes, dirigiu-se à residência desta e desferiu diversos disparos de arma de fogo, causando a sua morte. Após o fato, evadiu-se do local e permaneceu foragido. A arma não foi localizada. Foi decretada sua prisão preventiva.

- A defesa interpôs apelação com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, requerendo novo julgamento por suposta contrariedade da decisão do Júri à prova dos autos, além de redimensionamento da pena e direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

- Há três questões em discussão: a) saber se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar novo julgamento (CPP, art. 593, III, “d”); b) saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, com indevida valoração de circunstâncias judiciais (CP, art. 59); c) saber se é possível conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, diante da manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

- A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988, só pode ser relativizada quando a decisão for manifestamente dissociada do conjunto probatório. No caso, os jurados basearam-se em elementos consistentes, como laudo necroscópico, depoimentos testemunhais e confissão parcial do réu.

- A tese defensiva de legítima defesa foi afastada pelo Júri com base em provas que demonstram ausência de agressão injusta atual e desproporcionalidade nos meios empregados. A vítima foi atingida por múltiplos disparos, inclusive na cabeça, enquanto estava sentada em sua cama, denotando execução e ausência de contenção.

- A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em três vetores negativados: a)
culpabilidade
, diante da elevada reprovabilidade da conduta e da frieza na execução do crime; b)
conduta social
, por ausência de vínculos laborais e indícios de envolvimento com atividades criminosas, conforme elementos constantes do inquérito; c)
circunstâncias do crime
, diante da invasão da residência da vítima para execução do delito, denotando premeditação.

- Embora reconhecida a impossibilidade de valoração negativa dos antecedentes, por se tratarem de fatos posteriores ao crime, os demais fundamentos mostram-se idôneos e compatíveis com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

- A manutenção da prisão preventiva está lastreada na gravidade concreta do crime, na fuga do réu após o fato e nos fundamentos constantes da sentença condenatória e da decisão de custódia. A pena imposta autoriza a execução provisória, conforme art. 387, § 1º, do CPP e precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

- Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:
“1. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser cassada por simples divergência interpretativa sobre os fatos, exigindo-se demonstração inequívoca de que o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos. 2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, desde que haja fundamentação concreta e idônea na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 3. É legítima a manutenção da prisão cautelar após sentença condenatória, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c” e XLVI; CP, arts. 59 e 121, caput; CPP, arts. 25, 387, § 1º, e 593, III, “d”; Súmula nº 444/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 695.112/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, HC 307.971/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., j. 27.08.2015, DJe 04.09.2015; STJ, HC 575.813/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 09.02.2021, DJe 17.02.2021; STJ, HC 530.768/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 13.08.2019, DJe 15.08.2019; STJ, AgRg no AREsp 1.130.398/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 24.04.2018, DJe 02.05.2018; STJ, HC 593.563/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 04.08.2020, DJe 13.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
00
02636.31.2014.8.05.0228
, oriundo da Vara Criminal da Comarca de
Santo Amaro
/BA, tendo, como Apelante
MARIVALDO SANTANA DOS REIS FILHO

e Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADES E, NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões e termos expostos a seguir.

Salvador, 7 de Abril de 2025.